Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO REALIZADO PELO PROPRIETÁRIO COM FRAUDADOR. VEÍCULO ENTREGUE COM A DOCUMENTAÇÃO SEM A CORRESPONDENTE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CHEQUE DADO EM PAGAMENTO, MAS NÃO LIQUIDADO. FRAUDE INOCORRENTE NA VENDA FEITA PELO ESTELIONATÁRIO A TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA FÉ. NOVA AQUISIÇÃO EM QUE NÃO EVIDENCIADA MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Autor/apelante vítima de estelionato em negócio de venda de seu veículo a fraudador. Automotor e documentação entregue ao falsário sem a correspondente contraprestação pecuniária, visto que não liquidado o cheque dado em pagamento.
2. Hipótese em que não basta a afirmar o envolvimento na prática ilícita, como partícipe, da empresa a quem o estelionatário vendeu o automotor obtido mediante fraude, o só fato de a nova venda ter ocorrido no dia seguinte à compra fraudulenta, por quantia inferior ao montante pelo qual o autor negociara seu automóvel, em especial porque foi o autor/apelante, proprietário do bem, quem entregou ao estelionatário a carro e o DUT preenchido, assinado e com firma reconhecida.
3. Inviável reconhecer má-fé na conduta da empresa que adquire veículo de pessoa que tem sob sua posse o veículo e sua regular documentação (DUT devidamente preenchido), além do que realiza prévia consulta a dados do automotor verificando a inexistência de qualquer restrição ou impedimento à sua regular aquisição.
4. As contrarrazões não se prestam à formulação de pedido de modificação da sentença recorrida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.